Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-82.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000641-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THOMAS WOLFGANG PAPP WILDMANN - CPF: 378.502.728-11 (RECORRENTE), JULIANE DAROLT TOLENTINO - CPF: 856.854.291-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000641-82.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: THOMAS WOLFGANG PAPP WILDMANN.

Recorridos: NU PAGAMENTOS S.A e NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS – COMUNICAÇÃO TARDIA -ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Oportuno, ainda, salientar que as supostas transações bancárias desconhecidas pelo reclamante ocorreram em 05/06/2022, sendo que a comunicação ao banco ocorreu apenas 12/12/2022, sendo que o Boletim de Ocorrência foi registrado apenas em 13/07/2022, conforme ids de nºs 173218654 e 173218655.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO/EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. COMPRA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DOTADO DE CHIP. COMPRA REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA. PREJUÍZO QUE NÃO DEVE SER SUPORTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CORRENTISTA EM RELAÇÃO AO CARTÃO E SENHA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida: (i) ao pagamento da importância de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, e (ii) ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2. O conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar de incompetência rejeita.

3. A responsabilidade das instituições financeiras, em regra, somente passa a ocorrer a partir do momento em que o cliente faz a comunicação do fato.

4. Portanto, a par da comunicação tardia, de alguma forma o consumidor propiciou o conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro, dando azo ao uso do seu cartão, dotado de chip.

5. Bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande circulação de pessoas. Responsabilidade da autora decorrente dos prejuízos suportados pela não observância do dever de guarda e vigilância que lhe compete.

6. Restituição pelo banco réu do valor de R$ 1.523,65 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos), gasto em compra realizada por terceiro, que não merece prosperar, diante das circunstâncias dos autos.

7. Danos morais inocorrentes, na espécie, considerando a inexistência do cometimento de ato ilícito, pela ré.

8. Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.”(
N.U 1011123-94.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos materiais no importe de
R$70,00 (setenta reais)
a título de danos materiais, juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo, bem como, a declaração de inexistência do débito, devem ser mantidos, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois, não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023